Tribunal: TJMT
Processo: 1025001-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025001-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 041.876.001-24 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERDAS E DANOS – JUIZ A QUO DEVE DAR CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO DECRETO-LEI N° 911/69 - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existir omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Aplica-se o efeito integrativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento, incidindo o efeito translativo, com a consequente extinção da Ação Originária, sem julgamento do mérito.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Sendo a instituição financeira sucumbente deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Evidenciada a ocorrência de omissão no julgado, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para integrar o acórdão embargado, atribuindo-lhe efeito infringentes e translativo, para o fim de julgar extinto o processo principal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, com a condenação da parte autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
, contra o acórdão prolatado
nos autos do recurso de agravo de instrumento n°
1025001-21.2022.8.11.0000, que a egrégia Primeira Câmara de Direito Privado,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, ao argumento de que “referida decisão não menciona expressamente sobre a extinção da ação proposta perante o juízo de origem e efeitos desta extinção, vale dizer:, devolução do veículo ou conversão em perdas e danos e, por fim, honorários sucumbenciais” (id. 169258653 - Pág. 4).

Ressalta que “houve omissão por parte desta relatora ao deixar de se manifestar sobre os pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento, motivo pelo devido enfrentamento e, por conseguinte, provimento” (id. 169258653 - Pág. 5).

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, pronunciando-se acerca do ponto omitido, nos termos da pretensão deduzida nos aclaratórios.

A instituição financeira embargada, intimada, apresentou contraminuta (id.170021664 - Pág. 1,/4), pugna pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de embargos de declaração, oposto por
ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
, contra o acórdão prolatado nos autos do recurso de agravo de instrumento n° 1025001-21.2022.8.11.0000, que a egrégia Primeira Câmara de Direito Privado,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Pois bem.

Da leitura do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos.

Digo isso porque o Embargante requereu em sua peça recursal os seguintes pedidos:

“- O conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos processuais, para que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante, DETERMINANDO a extinção do processo n. 1038292-62.2022.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ou sua respectiva indenização por perdas e danos;

- Extinta a ação singular e estando comprovada a alienação/venda dos veículos à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, dos valores correspondentes aos bens apreendidos, a contar da apreensão, pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE;

- Igualmente, tendo a agravada vendido/alienado os veículos à terceiro sem autorização do D ̧Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a mesma condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento dos valores originalmente financiados, devidamente atualizados, nos termos do §6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69;

- Requer ainda, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar LITIGANDO DE MÁ-FÉ na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal;

- Por fim, requer seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2º do CPC” (id. 152794669 - Pág. 18).

Ocorre que restou reconhecido no acórdão a irregularidade da constituição em mora do devedor fiduciário/Embargante, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69, revogando a decisão fustigada prolatada pelo Juízo a quo.

Vale lembrar, que a notificação válida é pressuposto de procedibilidade nas ações de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei n° 911/69, não havendo outra alternativa senão a extinção do feito.

Nelson Nery Junior ensina que
"opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)".
(Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

A propósito:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “mudou-se”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato.
Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485 , IV, do CPC.
(N.U 1009698-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – PREJUDICIALIDADE – OMISSÃO – EXISTENTE – JUÍZO A QUO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR A MORA – PROTESTO REALIZADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITO INFRINGENTE.

Face ao julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a análise de recurso de agravo interno, bem como de pedido de reconsideração da decisão liminar prolatada, não importando em cerceamento de defesa.

Verificada a necessidade de sanar o vício apontado, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração.

“(...) Conforme jurisprudência emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...) nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor".
A comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, deve ser realizada antes do seu ajuizamento. Ausente tal comprovação quando do ajuizamento da ação, torna-se impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.162181-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 20/05/2020).
(N.U 1014818-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVOS “MUDOU-SE” “AUSENTE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM.
O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie
, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “mudou-se” e “ausente”.”
(RAI 1002607-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019).

Com efeito, não resta eficaz a constituição em mora do devedor e dado provimento ao recurso de agravo, impõe-se a aplicação do efeito translativo para extinguir a ação originária, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Caderno Processual Civil.

Outrossim, houve omissão no que tange aos ônus sucumbenciais, de modo que condeno a instituição financeira/Embargada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação
. (§ 2º, art. 85, CPC).” (N.U 0002907-94.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Acerca do pedido de perdas e danos, em razão da extinção prematura da ação, entendo que o Julgador de piso observará as regras constantes do Decreto-Lei n° 911/69. Dessa forma, indeferido o pleito almejado nesta instância.

Com tais considerações,
ACOLHO
, em parte, os aclaratórios, para sanar o vício apontado, emprestando-lhe efeitos infringentes, de modo a impor a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de extinguir a ação originária, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno a parte autora da ação de busca, ora embargada, ao pagamento das custas, despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023